Tribunal: TJSP
Processo: 1000824-15.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação. Ação de exibição de documento. Falta de especificação dos documentos a serem exibidos e da finalidade da prova a ser produzida. Ausentes os requisitos do art. 397, I e II, CPC. Autor que, do mesmo modo, não comprova prévio pedido administrativo. Honorários advocatícios devidos. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.